Tribunal: TJES
Processo: 5007012-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007012-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEILA MONTEIRO BASTOS
AGRAVADO: CLESIA ARAUJO PESTANA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

CLEILA MONTEIRO BASTOS
em face da r. decisão, por cópia no Id nº 15215805 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos” que move em desfavor de
CLESIA ARAUJO PESTANA

e
RENILTON JOSÉ DE LIMA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento 3053446, a agravante aduz, em breve síntese, que:
I)
“para determinadas obras e espaços privados/particulares poderem existir, faz-se necessário o respeito às regras da impostas pela Municipalidade e elencadas, por exemplo, no Plano de Desenvolvimento Municipal de Serra/ES. No caso, os agravados estão em total desrespeito, tanto o é que o próprio Município informa das irregularidades, conforme anexo e, permissa máxima vênia, devidamente, ignorado pelo juízo
a quo
” (fl. 11); e que
II)
“os agravados, mesmo com a notificação municipal, permanecem realizando a construção de forma indevida, e, ultrapassando os limites da propriedade da agravante” (fl. 11).

Na origem, a agravante ajuizou ação cominatória almejando a interrupção da obra realizada em terreno vizinho ao seu, sob a alegação de que sua propriedade foi invadida em aproximadamente 1 (um) metro.

Da análise dos documentos acostados à inicial, observa-se, de início, que embora a municipalidade tenha embargado a referida obra (Id nº 15010730, do processo de referência), tal conduta em nada se relaciona com a alegada invasão, sendo decorrente da execução da edificação sem o competente alvará de funcionamento (Id nº 15010731, do processo de referência).

Não obstante, identifico no Id nº 16578989, laudo descritivo de lavra do engenheiro civil Diego Carlini Zanotti, em que atesta a invasão alegada pela ora agravante, nos seguintes termos:

[...]

De acordo com visita do local e medidas realizadas, foi constatado que o lote comprado pela senhora Cleila Monteiro Bastos, brasileira, residente a rua Paraíso, número 20, Jardim Tropical, Serra/ES, foi invadido por uma obra que está ocorrendo no lote 08, que faz divisa com o da reclamante. [...] De acordo com documentos anexados no laudo, podemos observar que a escritura é de 300,00m2 (trezentos metros quadrados) e na medição obteve uma medida de 284,62m2 (duzentos e oitenta e quatro metros e sessenta e dois centímetros quadrados).

[...]

O referido laudo está acompanhado do desenho topográfico acostado ao evento nº 3053454, no qual está indicado que o muro da residência da agravada foi alinhado em uma diagonal em direção aos fundos do lote da agravante, que passou de 12 m (doze metros), conforme previsto na matrícula do imóvel, para 10,77 m (dez metros e setenta e sete centímetros).

Embora produzido unilateralmente, o aludido elemento confere verossimilhança às alegações da agravante e evidencia a necessidade de apuração dos fatos no curso da instrução processual, principalmente pela ausência de outros elementos capazes de desconstituir a conclusão alcançada pelo referido profissional.

Aliás, em sede de contrarrazões, a recorrida limitou-se a acostar ao instrumento os projetos concernentes à edificação que pretende erguer no terreno de sua propriedade, deixando de juntar registros da efetiva e atual situação da obra, que já está em andamento.

Sob outro aspecto, caso concluída a edificação, os meios para a recomposição dos prejuízos eventualmente causados à requerente seriam sobremaneira mais custosos, circunstância que se revela suficiente para a configuração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Outrossim, considerando a natureza inibitória da tutela ora deferida, mostra-se adequada a fixação de multa diária como mecanismo de apoio ao cumprimento da medida, com o propósito de desestimular o descumprimento da medida, que deve prevalecer até que se esclareça a regularidade da obra do muro edificado na divisa dos lotes pertencentes às partes ora litigantes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para determinar o sobrestamento da obra do muro executada pelos agravados sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
–
EDIFICAÇÃO DE MURO NA DIVISA ENTRE LOTES
–
INDÍCIOS DE INVASÃO
–
SOBRESTAMENTO DA OBRA –
ACOLHIMENTO
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES –
MEDIDA ADEQUADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consta dos autos

laudo descritivo de lavra do engenheiro civil Diego Carlini Zanotti, em que atesta que o muro que está sendo edificado pela agravada invade o imóvel da agravante.

2.
O referido laudo está acompanhado do desenho topográfico, no qual está indicado que o muro da residência da agravada foi alinhado em uma diagonal em direção aos fundos do lote da agravante, que passou de 12 m (doze metros), conforme previsto na matrícula do imóvel, para 10,77 m (dez metros e setenta e sete centímetros).

3.
Embora produzido unilateralmente, o aludido elemento confere verossimilhança às alegações da agravante e evidencia a necessidade de apuração dos fatos no curso da instrução processual, principalmente pela ausência de outros elementos capazes de desconstituir a conclusão alcançada pelo engenheiro.

4.
Considerando a natureza inibitória da tutela ora deferida, mostra-se adequada a fixação de multa diária como mecanismo de apoio ao cumprimento da medida, com o propósito de desestimular o descumprimento da medida, que deve prevalecer até que se esclareça a regularidade da obra do muro edificado na divisa dos lotes pertencentes às partes ora litigantes.

5
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.